Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720330-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WILDILEIA DA FONSECA MAIA REGO AGRAVADO: ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA, CHARLLES DE ANDRADE ACELINO, RODRIGO BORGES SERAFIM, CONDOMINIO MY LIFE STYLE DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto de r. decisão na qual o MM. Juiz indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender Assembleia Geral Extraordinária convocada para dia 14/06/2022. Observado que a data da assembleia já transcorreu e que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, ou seja, é admitido ao Tribunal examinar apenas o que foi objeto de análise pela r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, manifeste-se a agravante, em 5 dias, sobre o seu interesse recursal na espécie. Brasília - DF, 22 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora